Tribunal: TJMT
Processo: 1046800-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046800-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IAGO GABRIEL TENORIO - CPF: 021.423.381-27 (ADVOGADO), PAULO VICTOR GALDINO ARAUJO - CPF: 103.488.464-60 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. EFETIVO RECEBIMENTO DESNECESSÁRIO. MORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PAULO VICTOR GALDINO ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ao BANCO C6 S.A. O agravante alega irregularidade na constituição em mora, sustentando (i) omissão na indicação da taxa de juros diária; (
ii
) ausência de entrega da notificação extrajudicial, devolvida com a anotação “desconhecido”; e (
iii
) falta de especificidade na notificação quanto às parcelas vencidas. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a restituição do veículo. O efeito suspensivo foi indeferido e o agravado não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação “desconhecido”, é suficiente para a constituição em mora; (
ii
) definir se a ausência de especificação das parcelas vencidas na notificação invalida o ato; e (
iii
) estabelecer se é possível, em sede de agravo de instrumento, analisar alegações de abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS), estabelece que a constituição em mora, em contratos garantidos por alienação fiduciária, exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

A devolução da notificação com a anotação “desconhecido” não afasta a presunção de mora, desde que o envio tenha sido realizado corretamente ao endereço contratual, conforme previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e na Súmula 72 do STJ.

A ausência de discriminação das parcelas inadimplidas e de seus vencimentos na notificação não invalida sua eficácia, conforme entendimento consolidado pela Súmula 245 do STJ, bastando a identificação do contrato e a informação da inadimplência.

As alegações sobre suposta abusividade das cláusulas contratuais demandam análise probatória e exame de mérito que competem ao juízo de origem, sendo incabíveis em sede de agravo de instrumento sob pena de supressão de instância.

Estando presentes os requisitos legais – relação contratual válida e constituição em mora – é legítima a concessão da liminar de busca e apreensão, não havendo fundamento para reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

A notificação extrajudicial que identifica o contrato e comunica o inadimplemento é suficiente para fins de constituição em mora, ainda que não discrimine as parcelas vencidas.

A análise de cláusulas contratuais supostamente abusivas não se admite em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; CDC, art. 6o, III; CPC,
arts
. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, Súmulas 72 e 245; TJ-MG, Apelação Cível no 5000851-37.2022.8.13.0327, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 23.04.2025; TJMT, N.U 1002029-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.06.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1046800-18.2025.8.11.0000

PAULO VICTOR GALDINO ARAUJO

x

BANCO C6 S.A

RELATÓRIO

E
minentes pares:

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por PAULO VICTOR GALDINO
ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente em favor do BANCO C6 S.A.

Em suas razões recursais,
o agravante alega que o contrato de financiamento prevê capitalização diária de juros (conforme Cláusula 8 da CCB), mas não informa expressamente
qual seria a taxa diária correspondente, limitando-se a indicar a taxa mensal (2,38% a.m.) e anual (32,57% a.a.). Argumenta que tal omissão viola o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

Aduz que que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue ao agravante, tendo sido devolvida com a anotação "desconhecido". Sustenta que, para a constituição em mora, é necessário que a notificação seja ao menos enviada ao endereço do devedor, o que
não teria ocorrido no caso concreto.

Afirma que a notificação extrajudicial é genérica por não indicar quais parcelas estariam em atraso e seus respectivos vencimentos, impossibilitando a identificação do débito e a purgação da mora.

Argumenta que, para que o devedor possa exercer seu direito de defesa e purgar a mora, é necessário que a notificação contenha elementos mínimos que permitam identificar as parcelas inadimplidas e seus vencimentos.

Ao final,
requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando a imediata restituição do veículo ao agravante, baixa de gravames e a suspensão de todos os efeitos da decisão recorrida.

Por decisão de ID
338029377
, foi
indeferido o efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 345531856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da constituição em
mora do agravante, pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Nos te
rmos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

Vale ressaltar que o
simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor
no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Eis o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-
(N.U 1002550-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVAD
O, MARILSEN
ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado
em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

No caso em análise, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do agravante constante no contrato (Rua Oliveira, 324, CXP 313 A3,
Jd

Paranagua
, Juara - MT), conforme se observa no documento de ID 337777384.

O fato de a correspondência ter sido devolvida com a anotação "desconhecido" não invalida a constituição em mora, pois, conforme a tese firmada pelo STJ, o que importa é a comprovação do envio da notificação ao endereço contratual, não sendo exigível a efetiva entrega ou recebimento pelo devedor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM A INFORMAÇÃO DE "DESCONHECIDO" - CONSTITUIÇÃO EM MORA - VALIDADE
- PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ. A devolução da carta com aviso de recebimento com a informação de "desconhecido" serve à constituição da mora porque enviada ao endereço identificado no contrato celebrado entre as partes.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50008513720228130327, Relator.:
Des .
(a)
Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 23/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/05/2025)

Quanto à alegação de que a notificação seria genérica por não indicar as parcelas em atraso e seus vencimentos, também não assiste razão ao agravante.

A Súmula 245 do STJ estabelece que "
a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito
".

No caso, a notificação extrajudicial (ID 337777384) identifica claramente o contrato (AU0001684949) e informa a existência de parcelas em atraso, o que é suficiente para co
nstituir o devedor em mora, nos termos da jurisprudência consolidada.

Não se exige que a notificação especifique quais parcelas estão em atraso ou seus respectivos vencimentos, bastando que informe ao devedor a existência de inadimplemento e a necessidade de regularização do débito.

Ademais, o agravante não nega a existência de parcelas em atraso, limitando-se a questionar aspectos formais da notificação, o que não é suficiente para afastar a constituição em mora.

Portanto, tendo sido comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço do agravante constante no contrato, resta configurada a mora, preenchendo-se o requisito legal para a concessão da liminar de busca e apreensão.

No que diz respeito à alegada abusividade das cláusulas contratuais constantes na ave
nça, melhor sorte não assiste ao agravante.

Isso porque a análise da questão posta nesta seara recursal, sem que o juízo de primeiro grau tenha se manifestado a respeito, caracterizaria ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - ARGUIÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PACTUADAS, VENDA CASADA, COBRANÇA DE SEGUROS E TARIFAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
(...) Sob
pena de supressão de instância, deve o Juiz a quo ter a oportunidade de apreciar pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.
(N.U 1002029-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022)

Ademais, a análise aprofundada sobre a existência ou não de encargos abusivos demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da fase de concessão da liminar de busca e apreensão, devendo ser objeto de discussão no curso do p
rocesso principal.

Ressalte-se que, para a concessão da liminar de busca e apreensão, basta a comprovação da relação contratual e da constituição em mora do devedor, requisitos que foram devidamente preenchidos no caso em análise.

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõ
e a manutenção da decisão agravada.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026